Tribunal: TJES
Processo: 0005890-44.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005890-44.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MARCOS DA CONCEICAO LIMA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005890-44.2022.8.08.0035

APELANTE: ANTONIO MARCOS DA CONCEIÇÃO LIMA, WEELISSON DE CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL (DOIS RECURSOS). FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas por dois réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do CP), consistente na subtração de fios de cobre mediante concurso de pessoas, rompimento de obstáculo e escalada.

O primeiro apelante pleiteia absolvição por insuficiência probatória. O segundo requer absolvição, redimensionamento da pena-base e modificação do regime prisional.

Sentença condenatória fixou penas de 2 anos e 9 meses de reclusão (regime aberto) e 4 anos e 1 mês de reclusão (regime fechado), respectivamente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição dos apelantes; e (ii) saber se a dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base, à incidência da confissão e ao regime prisional, comporta alteração.

III. Razões de decidir

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por conjunto probatório robusto, incluindo apreensão da res furtiva, depoimentos coerentes de policiais militares e confissões extrajudiciais, afastando a tese de insuficiência de provas.

O depoimento de agentes policiais possui validade quando harmônico com os demais elementos probatórios, não havendo aplicação do princípio in dubio pro reo.

Configurado o concurso de pessoas e o animus furandi, evidenciado pela divisão de tarefas entre os agentes.

Na dosimetria do segundo apelante, correta a exasperação da pena-base diante da multirreincidência e da valoração negativa das circunstâncias judiciais, admitido o deslocamento de qualificadora para a primeira fase.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porém com compensação parcial em razão da multirreincidência, mantendo-se a pena final.

Regime inicial fechado mantido diante da reincidência múltipla e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Quanto ao primeiro apelante, a pena foi corretamente fixada, com regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos, observados os critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A condenação por furto qualificado pode se fundamentar em depoimentos policiais coerentes e corroborados por outros elementos probatórios. 2. A multirreincidência autoriza a exasperação da pena-base e a preponderância da agravante sobre a confissão. 3. No furto qualificado, é possível utilizar uma das qualificadoras para negativar circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, II e IV; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 33, § 2º e § 3º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 486.621/RJ; STJ, AgRg no AREsp 2.113.232/TO; TJES, APCr 0003144-64.2006.8.08.0004.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005890-44.2022.8.08.0035

APELANTE: ANTONIO MARCOS DA CONCEIÇÃO LIMA, WEELISSON DE CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos por
ANTÔNIO MARCOS DA CONCEIÇÃO LIMA
e
WEELISSON DE CASTRO
em face da r. Sentença de ID 17124517, prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual os apelantes Antônio Marcos da Conceição Lima e Weelisson de Castro foram condenados pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, às penas, respectivamente, de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, e 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais de ID 17124520, o apelante Antônio Marcos da Conceição Lima requer a absolvição por insuficiência probatória.

Paralelamente, o apelante Weelisson de Castro, em razões de ID 17124519, requer a absolvição por insuficiência probatória, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Contrarrazões ao ID 17124527, postulando o desprovimento dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18751397, manifestando-se pelo desprovimento dos apelos defensivos.

Consta da inicial acusatória que:

“(...) no dia 30 de julho de 2022, os denunciados, acima qualificados, na Rodovia 060, Riviera da Barra, Vila Velha/ES, próximo ao posto de combustíveis “FLAP - Shell", mediante concurso de pessoas, rompimento de obstáculo e escalada, subtraíram para si, cabos para fiação, em cobre, pertencentes ao estabelecimento comercial "OI", conforme BU n'48480781 de fls.33/37 e Auto de Apreensão de f1.14.

Depreende-se dos autos que, por determinação do CIODES policiais militares prosseguiram até o local dos fatos, onde 03 (três) pessoas furtaram fios de cobre instalados na rede. Consta dos autos que, a guarnição policial flagrou os nacionais Antônio Marcos Da Conceição Lima, Andressa Vieira de Souza e Wederson Correa de Castro, ora denunciados, em posse de uma grande quantidade de fios idênticos aos fios que estavam visivelmente contados e pendurados nos postes localizados no local dos fatos.

Ante o exposto, os denunciados, foram conduzidos no compartimento de segurança da viatura para a 2 Delegacia Regional de Vila Velha.

Emergem dos autos que, após ser cientificado da subtração de fios de cobre da empresa, um funcionário da “OI” e deslocou até a Delegacia de Polícia, a fim de identificar os cabos subtraídos como de propriedade da empresa “OI”, o que foi confirmado por ele (fls.07).

Consta dos autos que, o prejuízo em decorrência do furto gira em tomo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); outrossim, importa salientar que, conforme Auto de Qualificação e Interrogatório de fl.08, o denunciado Wederson, informou que, foi convidado por Antônio Marcos, ora também denunciado, para "pegar" uns fios, de forma que Wederson, portanto, pegou uma escada na obra onde trabalha e a levou até o local dos fatos para a realização e facilitação do ilícito narrado alhures.

Aflora-se dos autos que, o denunciado Wederson alegou que segurava a referida escada, enquanto o denunciado Antônio Marcos cortava os fios, quanto a denunciada Andressa, esta ficou na rodovia monitorando a aproximação de terceiros e da polícia.

Outrossim, cumpre salientar que, conforme, Auto de Qualificação e Interrogatório de fls. 09, o denunciado Antônio Marcos informou que estaria com dívidas e que, portanto, pediu uma escada a Wederson para facilitar o cometimento do furto.
”

Cinge-se a controvérsia recursal, primordialmente, à suposta insuficiência probatória para manter a condenação, tese que, após detido exame do acervo documental e oral, não encontra ressonância na realidade processual.

Inicialmente, cumpre registrar que foi celebrado e devidamente homologado pelo juízo de primeiro grau o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em favor da corré Andressa Vieira de Souza. Em razão do referido ajuste, o feito prosseguiu apenas em relação aos demais acusados.

A
materialidade do crime
de furto qualificado é patente, consubstanciada no Auto de Apreensão, no qual consta a apreensão de aproximadamente 40 metros de fios de cobre, um alicate e uma escada de alumínio, bem como no Auto de Restituição, no Relatório Final de Inquérito e no Boletim Unificado nº 48480781.

No que tange à
autoria
, a narrativa defensiva de que as provas seriam frágeis é frontalmente rebatida pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares Rodrigo Luthy de Oliveira Primo e Silio Silvio da Silva, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os agentes públicos foram categóricos ao afirmar que, após acionamento via CIODES, visualizaram diretamente os apelantes Antônio Marcos da Conceição Lima e Weelisson de Castro em plena atividade delitiva, utilizando-se de uma escada para alcançar a fiação nos postes.

Tais declarações são corroboradas pelas confissões extrajudiciais dos próprios réus, ocasião em que Weelisson admitiu ter sido convidado por Antônio Marcos para "pegar uns fios" e que segurava a escada enquanto o corréu efetuava o corte.

É fundamental destacar, ainda, que a própria Andressa Vieira de Souza, ao celebrar o Acordo de Não Persecução Penal com o Ministério Público, confessou voluntariamente a prática delitiva nos exatos termos da exordial acusatória. Em seu depoimento, admitiu ter subtraído cabos de cobre em unidade de desígnios e concurso de pessoas com os corréus Antônio Marcos da Conceição Lima e Weelisson de Castro

Assim, é imperativo destacar que, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, "
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
".

In casu
, a condenação não se ampara apenas no inquérito, mas na convergência de elementos probatórios robustos: os depoimentos uníssonos dos policiais militares que visualizaram diretamente a ação criminosa, a confissão extrajudicial dos próprios réus, a citada confissão de Andressa no bojo do ANPP e a apreensão em flagrante da res furtiva e dos instrumentos utilizados no crime — alicate e escada — logo após o fato, não havendo espaço para a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "
é válido o depoimento de agentes policiais ou de quaisquer outras testemunhas, ainda que colhidas na fase inquisitorial, desde que estejam em conformidade com o conjunto probatório produzido nos autos
" (AgRg no AREsp 486621-RJ).

Prosseguindo na análise do recurso interposto por Weelisson de Castro, a tese de ausência de dolo fundamentada no suposto desconhecimento da finalidade ilícita do empréstimo da escada revela-se manifestamente dissociada do conjunto fático.

A versão apresentada em juízo, de que estaria apenas buscando o equipamento, soa inverossímil diante da tentativa de fuga quando da aproximação da viatura policial e da confissão detalhada prestada perante a autoridade policial, na qual admitiu ciência da subtração.

O
animus furandi
restou evidenciado pela comunhão de esforços e divisão de tarefas típica do concurso de agentes, prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, que dispõe: "
A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: [...] IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas
".

Ademais, a identificação da res furtiva foi confirmada pelo preposto da empresa vítima, Robson Soares Pereira, que reconheceu os cabos pelas inscrições da operadora "OI" visíveis nas capas.

Sobre o valor probatório nesses delitos, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima reveste-se de grande valia, já que, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, especialmente quando corroborada por outras provas existentes nos autos
".(TJES; APCr 0003144-64.2006.8.08.0004; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 15/02/2023;

DJES 23/02/2023)

No tocante à
dosimetria
da pena do apelante Weelisson de Castro, não assiste razão à defesa ao pleitear a redução da pena-base ao mínimo legal.

O magistrado de piso fundamentou a exasperação na primeira fase valendo-se da multirreincidência do réu para negativar os antecedentes, utilizando condenações no sistema SEEU diversas daquelas reservadas para a segunda fase, em estrita observância ao princípio da individualização da pena.

Além disso, a culpabilidade foi acertadamente valorada de forma negativa em razão da incidência de duas qualificadoras (escalada e concurso de pessoas), permitindo-se o deslocamento de uma delas para as circunstâncias judiciais sem que se configure bis in idem , conforme entendimento assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: "
No furto duplamente qualificado, é possível a utilização de uma das qualificadoras típicas para a exasperação das circunstâncias do crime, na primeira fase dosimétrica
" (AgRg no AREsp 2.113.232/TO, Rel.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2022, DJe 27/06/2022

.).

A metodologia utilizada, exasperando a pena em 1/8, calculado entre as penas mínima e máxima, a cada vetor negativado, encontra-se dentro da margem de discricionariedade regrada conferida ao julgador, pautada nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, a pena base restou fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses e 30 (trinta) dias-multa.

No que concerne à segunda fase da dosimetria, verifico a necessidade de atenção. Malgrado o magistrado sentenciante tenha consignado a ausência de atenuantes
, constato que a confissão extrajudicial de Weelisson de Castro foi expressamente utilizada como fundamento para a formação do convencimento judicial e para afastar a tese defensiva de ausência de dolo
. Incide, portanto, o enunciado da
Súmula nº 545 do STJ
, que preceitua: 'Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art.

65, III, d, do Código Penal'

.

Dessa forma,
reconheço a atenuante da confissão espontânea.

No entanto, em observância ao princípio da individualização da pena e à jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania, verifico que a condição de
multirreincidente
do apelante — que ostenta três execuções penais distintas para fins de agravamento (Execuções nº 0009002-85.2003.8.08.0035, 0001602-65.2000.8.08.0054 e 0011759-92.2001.8.08.0012)
—
impede a compensação integral entre os vetores.

Nesse cenário de multirreincidência, a agravante deve preponderar sobre a confissão.

Assim, opero a compensação parcial, exasperando a pena em
2/6 (dois sextos)
em razão da recidiva múltipla e reduzindo-a em
1/6 (um sexto)
pela confissão, mantendo-se, contudo, a pena intermediária em
4 (quatro) anos e 01 (um) mês e de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, a qual restou definitiva, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena de Weelisson de Castro, fixado como fechado, este deve ser mantido. Malgrado o
quantum
de pena (4 anos e 1 mês) admitir, em tese, o regime semiaberto, a condição de multirreincidente do apelante e a existência de circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e culpabilidade) impõem o regime mais gravoso, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea 'b' e § 3º, do Código Penal, restando inaplicável o benefício da Súmula nº 269 do STJ.

No que concerne à dosimetria da pena do apelante Antônio Marcos da Conceição Lima, entendo que a r. sentença não comporta reparos, tendo o magistrado sentenciante observado com rigor os critérios de proporcionalidade e as balizas legais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, patamar este que se revela adequado diante da valoração negativa da culpabilidade do agente.

Tal exasperação fundamentou-se no fato de o crime ter sido cometido mediante o concurso de três agentes, o que permite o deslocamento de uma das qualificadoras previstas no tipo penal para a primeira fase da individualização da pena, técnica amplamente chancelada pela jurisprudência. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
No furto duplamente qualificado, é possível a utilização de uma das qualificadoras típicas para a exasperação das circunstâncias do crime, na primeira fase dosimétrica
" (
AgRg no AREsp 2.113.232/TO
, de relatoria do
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, julgado pela
Quinta Turma
em
21/06/2022
e publicado no
DJe em 27/06/2022
).

Ressalte-se que a fração utilizada para o incremento, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, é critério técnico aceito, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de fração diversa, desde que a motivação seja idônea, como ocorre no caso em tela.

Nas etapas subsequentes, verifico que a pena permaneceu inalterada ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se definitiva em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em razão do quantum de pena aplicado e da primariedade do réu, o regime inicial aberto foi corretamente estabelecido, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, que dispõe: "
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
".

Por fim, preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, mostrou-se acertada a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, assegurando-se a função social e preventiva da reprimenda estatal.

No que concerne à condenação ao pagamento das custas processuais, observa-se que a r. sentença aplicou corretamente o comando previsto no artigo 804 do Código de Processo Penal, o qual estabelece a obrigatoriedade de tal imposição ao vencido. É imperativo destacar que, mesmo diante da assistência prestada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo aos apelantes , a condenação em custas é efeito anexo da sentença condenatória, permanecendo o registro processual com a indicação negativa quanto ao benefício da justiça gratuita. Ressalte-se que o exame da alegada miserabilidade jurídica e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento deverão ser pleiteados e analisados perante o Juízo da Execução, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a capacidade financeira do condenado no momento da cobrança.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos interpostos para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença fustigada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)